Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0701245-35.2020.8.07.0001 APELANTE: GAMAH CURSOS E CONCURSOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GAMAH CURSOS E CONCURSOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando que já fora fixada multa em desfavor do Banco do Brasil em caso de descumprimento da obrigação que lhe fora imposta (ID 21919181), assim como a notícia da sua recalcitrância no cumprimento da decisão (ID 23214224), majoro a multa arbitrada para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por dia de descumprimento, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Intime-se o Banco do Brasil por publicação e por correspondência. Após, retornem-se os autos a julgamento. Brasília/DF, 2 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator